Tribunal: TJDFT
Processo: 0739834-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LUCROS CESSANTES. IMÓVEL. ALUGUEL. CONDÔMINOS. PROPRIEDADE COMUM. UTILIZAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO ARBITRAMENTO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Diante de evidências de que a parte tem condições de arcar com os ônus processuais, procede-se à revogação da gratuidade de justiça indevidamente deferida. O artigo 1.319, do Código Civil, dispõe que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou, ao passo que o artigo 1.326, do supracitado diploma legal, prevê que os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões. Observando-se que a propriedade do bem foi exercida com exclusividade por um dos condôminos, deve o outro coproprietário ser indenizado pela fruição da coisa. Considerando que foram formulados pela autora dois pedidos principais, o acolhimento de um dos pedidos induz ao reconhecimento da sucumbência recíproca, de maneira igual e proporcional, conforme estabelece o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. Nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora deverão incidir a partir da data do evento danoso.